Tribunal: TJDFT
Processo: 0758154-76.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE porta corta-fogo acústica. PRODUTO COM DEFEITO. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que homologou o reconhecimento parcial da procedência do pedido de indenização por danos materiais e julgou improcedente o pedido formulado para indenização por danos morais. Em suas razões, sustenta que houve falha na prestação de serviço, gerando dano indenizável. Afirma que ficou privado de bem essencial e pede a reforma da sentença.
2. O recurso é tempestivo, próprio e cabível. Preparo recolhido (ID 78424988). Contrarrazões apresentadas (ID 78424991).
3. A controvérsia deve ser analisada à luz do microssistema jurídico de tutela do consumidor, previsto no Código de Defesa do Consumidor, o qual decorre do direito fundamental à proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
4. Assim, a controvérsia cinge-se à análise da existência de dano moral indenizável.
5. A responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal. Não se exige, portanto, a comprovação de dolo ou culpa por parte do fornecedor do serviço.
6. Por outro lado, não se trata de dano moral “in re ipsa”, pois é necessária a efetiva demonstração do prejuízo sofrido. Nesse sentido, cumpre esclarecer que os danos morais atingem a esfera dos direitos da personalidade, tais como o nome, a honra, a dignidade, a intimidade e a vida privada, sendo tradicionalmente classificados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser conceituados como a privação ou lesão a esses direitos da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, não se confundindo com contratempos ou dissabores inerentes à vida em sociedade. A sanção correspondente consiste na imposição de indenização fixada judicialmente, com dupla finalidade: compensar a vítima e, de forma pedagógica, desestimular a repetição de condutas semelhantes.
7. Ressalte-se que, para a reparação civil moral, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral. Como bem consignado na sentença, o inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral, sendo necessário que se evidencie ofensa anormal à personalidade do contratante. No caso em análise, o autor afirma ter sido “acusado injustamente, submetido a longos períodos de silêncio da empresa, obrigado a repetir contatos, remeter documentos e comprovar aquilo que cabia à fornecedora verificar”, circunstâncias que não se mostram relevantes para aferir eventual gravidade da situação. Ademais, o prazo para solução da entrega e recolhimento do produto não se mostra excessivo a ponto de ultrapassar os dissabores corriqueiros da vida em sociedade.
8. Importante ressaltar, por fim, que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a improcedência do pedido inicial.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.